Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS EM LEI. ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. EXIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012. AVALIAÇÃO ENTREGUE AO CANDIDATO, CONTENDO UMA ÚNICA ASSINATURA. VIOLAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE NOVO EXAME. RESERVA DE VAGA DEVIDA. AGRADO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, de sorte que seus atos não podem se desviar do cumprimento dos preceitos legais e, no caso em questão, especialmente dos requisitos formais fixados para a validade do exame psicotécnico
2. A Lei no. 4.949/12 estabelece normas gerais para realização de concurso público pela Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal e contém a previsão da obrigatoriedade da participação de três especialistas no exame psicotécnico.
3. A jurisprudência tem reiteradamente assinalado que, ainda que reconhecida eventual falha na realização do exame de avaliação psicológica e que resulte em sua nulidade, o candidato continua vinculado ao edital para lograr acesso às etapas seguintes e à nomeação do cargo público, razão pela qual deverá necessariamente se submeter a novo teste.
4. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.
5. Lado outro, já foi determinada a realização de novo exame psicológico pelo MM. Juiz e por banca composta por três profissionais especializados, avaliação que deverá ocorrer no prazo fixado.
6. Portanto, a decisão judicial deve se limitar a reservar vaga para o cargo em que concorre o candidato e não para franquear a participação de etapa ou nomeação sem que seja vencida ou aprovada fase anterior.
7. AGRADO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.